Tribunal: TJPA
Processo: 0012409-12.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012409-12.2017.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO SALAZAR NUEZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0012409-12.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE MOSQUEIRO

APELANTE(S): ANTÔNIO SALAZAR NUEZ

ADVOGADO(AS): ALEXANDRE A. BRITO REIS – OAB/PA 21174

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: RICARDO A. DA SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO/ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO/ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 12 E 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003) - DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DA SENTENÇA – FIXAÇÃO DE DIAS-MULTA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – MAUS ANTECEDENTES – JUSTIFICAÇÃO – REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 44, III, DO CP) – TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – COMORBIDADES GRAVES – PEDIDO NÃO ACOLHIDO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Correção da dosimetria da pena de multa é permitido quando se tratar de erro material.

II – Fixação de dias-multa, sem qualquer fundamento válido, autoriza a diminuição para o patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

III - Réu tecnicamente primário, eis que não ostenta condenações transitadas em julgado, contudo com “maus antecedentes”. Envolvimento em processo crime no exterior por tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Fixação de regime prisional mais gravoso.

IV – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito encontra óbice no artigo 44, inciso III, do Código Penal, pois não adequada e nem socialmente recomendável para prevenção e repressão ao crime.

V – Transferência para outro estabelecimento prisional. indeferimento, não demonstração da impossibilidade de receber tratamento no presídio em que se encontra.

VI – Recurso conhecido e provido parcialmente.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DO RECUSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012409-12.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE MOSQUEIRO

APELANTE(S): ANTÔNIO SALAZAR NUEZ

ADVOGADO(AS): ALEXANDRE A. BRITO REIS – OAB/PA 21174

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: RICARDO A. DA SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO, interposta por ANTÔNIO SALAZAR NUEZ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, que julgou procedente a denúncia e o condenou pelas práticas dos crimes previsto nos artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003, c/c o artigo 70, do Código Penal.

Narra a denúncia de ID 4384555 (fls. 02/03), que no dia 19/05/2017 o apelante ANTÔNIO SALAZAR NUEZ foi flagrado em sua residência localizada à Rodovia PA-391, rua Leste, nº 01 – bairro Murubira – Distrito de Mosqueiro, durante uma operação da Polícia Federal denominada “Flashback”, na posse de 01 (uma) pistola Glock .380, com o respectivo carregador contendo15 munições; 01 (uma) pistola Smith Wesson 09 mm, contendo 07 munições e 01 (uma) munição calibre .40., as quais se encontravam no interior de um quarto.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação do requerente, nas sanções punitivas dos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

A peça vestibular foi recebida em 06/06/2017, conforme se observa do ID 4384557 (fl. 03).

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida em ID 4384876 (fls. 01/05), julgando a lide procedente para condenar o ora apelante, pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, e posse de arma de fogo de uso restrito constante do artigo 16, caput, do referido Estatuto do Desarmamento, em concurso formal de crimes na forma do artigo 70 do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, correspondente a cada dia-multa em 05 (cinco) salários mínimos, em regime fechado.

Em suas razões recursais de ID 4384882 (fls. 01/25), o recorrente requereu a reforma da sentença para o redimensionamento da dosimetria da pena; mudança do cumprimento do regime inicial do apenamento e substituição do mesmo por restritivas de direito, além da redução da multa e transferência para o CTM II, para tratamento de saúde.

Em sede de contrarrazões de ID 4384885 (fls. 01/03), o Ministério Público de Primeiro Grau rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância superior em ID 4384887 (fls. 01/10), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a sentença Primeva por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0012409-12.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE MOSQUEIRO

APELANTE(S): ANTÔNIO SALAZAR NUEZ

ADVOGADO(AS): ALEXANDRE A. BRITO REIS – OAB/PA 21174

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: RICARDO A. DA SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

DA PENA DE MULTA E DA REDUÇÃO DO

VALOR FIXADO REFERENTE A MULTA

De início, o apelante ressaltou que o Juízo a quo equivocou-se, no momento em que ao analisar as provas produzidas nos autos, não sopesou satisfatoriamente a conduta deste para a elaboração da dosimetria das penas que considera exacerbadas.

Cabe razão ao apelante.

Ao réu foi imposta a pena-base acima do patamar mínimo legal, sendo avaliada as circunstâncias do artigo 59 do CP na seguinte forma:

NA 1ª FASE

01 - Culpabilidade
=> Considerando que o condenado, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau em médio, pois ambas as armas estavam municiadas com carregadores e grande número de munições, tendo sido adquiridas de uma pessoa que o condenado não revelou quem foi. (
negativa
);

02 - Antecedentes criminais
=> É primário e eventuais antecedentes, como o processo que responde na Bélgica por tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa, não podem ser considerados nesta fase de aplicação da pena em obediência à Sumula nº 444/STJ,
devendo ser levados em conta apenas na fixação do regime de cumprimento da pena
(
neutra
); (grifos meus)

03 - Conduta social
=> Que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa (
neutra
);

04 - Personalidade
=> Normal (
neutra
);

05 – Motivos
=> Inerentes ao crime (
neutra
);

06 –

Circunstância
=> Inerentes ao crime (
neutra
);

07 – Consequências
=> De gravidade mínima (
neutra
);

08 –

Comportamento da vítima
=> Não analisado (
neutra
).

Foi fixada a pena base próximo ao grau mínimo do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (pena mais grave dentre as cominadas), ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa em 05 (cinco) salários mínimos, levando em consideração a situação financeira do condenado, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

NA 2ª FASE

Inexistem agravantes a considerar.

Militando em favor do condenado a atenuante prevista no artigo 65, III, letra “d” do Código Penal (confissão espontânea), reduzo a pena até aqui aplicada para o mínimo legal do artigo 16, caput da Lei nº 10.826/2003, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa em 05 (cinco) salários mínimos.

NA 3ª FASE

Resta aplicar a majorante alusiva ao concurso formal nos termos do artigo 70 do Código Penal, o que faço no seu mínimo legal, ou seja, em 1/6 (um sexto), aumentando a pena até aqui aplicada para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa em 05 (cinco) salários mínimos
, pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final.

Porém, analisando esta 3ª fase, observo que o Juízo de Primeiro Grau equivocou-se no cálculo da pena de multa, eis que a majorante aplicada foi 1/6 (um sexto) sobre 10 (dez) dias-multa, devendo então a mesma ser
corrigida de 15 (quinze) para 12 (doze) dias-multa
.

Sobre a correção da dosimetria da pena em razão de erro material da sentença, coleciono uma das diversas jurisprudências já firmadas:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CARATERIZAÇÃO DO DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CORREÇÃO DE DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA
. 1. O porte de drogas em local sujeito à Administração Militar é suficiente para caracterizar o dolo do agente, pois, independentemente de sua quantidade e do seu efetivo uso, compromete a segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas que, usualmente, portam armas letais. 2. É inaplicável o Princípio da Insignificância ao delito de porte de substância entorpecente praticado em local submetido à Administração Militar, conforme remansos a jurisprudência.
3. Deve-se proceder, de ofício, à reforma na dosimetria da pena para a correção de erro material decorrente de contradição entre as razões do decisum e a parte dispositiva da Sentença.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (STM - APL: 70001174920187000000, Relator: Artur Vidigal de Oliveira, Data de Julgamento: 01/02/2019, Data de Publicação: 12/02/2019)

Em seguida, vejo como procedente o pleito de redução do valor dos dias-multa, e examinando a sentença, verifico que o magistrado a quo impôs ao apelante a pena de 15 (quinze) dias-multa, no valor individual de 05 (cinco) salários mínimos vigente à época dos fatos.

Contudo, inexiste qualquer fundamentação no édito condenatório constante do ID 4384876 (fls. 01/05) que justifique a escolha de referido montante.

Neste tocante a jurisprudência assim se manifesta:

PENAL. CRIME AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE SUÍNOS. CAUSAR POLUIÇÃO COM LANÇAMENTO DE DEJETOS SUÍNOS EM CÓRREGO QUE PODE RESULTAR DANOS À SAÚDE HUMANA (ART. 54, CAPUT C/C ART. 15, II, 'a' AMBOS DA LEI 9.605/98). QUESTÕES PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS. CULPABILIDADE E DOLO EVIDENCIADOS. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA POLUIÇÃO CULPOSA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 15, II, 'A' DA LEI 9.605/98.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A PENA DE MULTA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL
. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA PENA CORPORAL. AUSÊNCIA ELEMENTOS PARA MINORAR O QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. - A Polícia Militar Ambiental detém atribuição para fiscalizar e reprimir atividades potencialmente ofensivas ao meio ambiente e para lavrar Boletim de Ocorrência Ambiental e Relatório de Procedimento Ambiental, pois integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA - A materialidade está devidamente comprovada por prova documental. - Conjunto fático probatório consistente em prova testemunhal e confissão parcial do acusado que comprovam a autoria do delito. - Dolo evidenciado na medida em que um criador de suíno tem pleno conhecimento que lançar dejetos em córrego causa poluição colocando em risco a saúde humana. - Descabimento da desclassificação para o crime de poluição culposa (art. 54, § 1º da Lei 9.605/98) diante da configuração da conduta dolosa. - Incide a circunstância agravante prevista no art. 15, II, 'a' da Lei 9.605/98, pois há nexo entre o descumprimento da norma ambiental e sua atividade econômica, pois o agente percebe vantagem pecuniária ao deixar de efetuar gastos para adequar sua atividade às regras de proteção do patrimônio ambiental. -
A pena de multa não pode ser majorada sem a indicação dos elementos que convenceram o julgador sobre a situação econômica do agente.
- A minoração do valor fixado a título de prestação pecuniária só pode ser determinada se a parte trouxer elementos que demonstrem a ausência de razoabilidade na sua fixação. - Parecer da PGJ pelo conhecimento e não provimento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-SC - APR: 469511 SC 2007.046951-1, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 29/10/2009, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal n. , de São Miguel do Oeste)

PENAL. ROUBO COM SIMULAÇÃO DE PORTE DE REVÓLVER. RÉU CONFESSO. CRÍTICA DA DOSIMETRIA DA PENA.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, por subtrair a bolsa de mulher que caminhava na rua, depois de intimidá-la encostando no seu pescoço, por trás, o cabo de uma panela, como se fosse o cano de um revólver. 2 A multirreincidência impede a compensação integral da agravante com confissão espontânea, em razão da necessidade de repressão e prevenção do delito. 3 O regime de cumprimento da pena é necessariamente fechado quando o réu é reincidente e a pena superior a quatro anos,
4 Corrige-se a pena acessória quando o dia-multa é fixado em valor superior ao mínimo de um trigésimo do valor do salário mínimo, sem qualquer fundamento válido
. 4 Provimento da apelação acusatória e parcial provimento da defensiva. (TJ-DF - APR: 20141010025307, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Data de Julgamento: 12/06/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/06/2015 . Pág.: 77)

Certo é que a ausência de motivação concreta na escolha do quantum do dia-multa contraria diretamente dispositivo constitucional (art. 93, inciso IX, da CF/88) e, sendo impossível o suprimento de fundamentação nesta instância, outra escolha não resta, senão
a redução da importância fixada para o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, no tocante a cada dia-multa.

Portanto, neste ponto merece prosperar o pleito recursal.

DA MUDANÇA DO CUMPRIMENTO

DO REGIME INICIAL DA PENA

Neste particular, o recorrente pleiteia o reconhecimento de que o regime prisional “FECHADO”, ao qual foi condenado, foi aplicado de forma desproporcional ao crime por ele cometido, contrariando os ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, sendo certo que tem direito a aplicação de um regime menos gravoso.

Ressalto que tal pretensão não merece acolhida.

Explico.

O recorrente não está preso cautelamente apenas por este processo, mas também por decisão do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, relator em autos de extradição requerido pelo Governo da Bélgica perante o Supremo Tribunal Federal – Processo nº 1.499/DF, respondendo naquele País pelos crimes de Tráfico Internacional de Produtos entorpecentes e organização criminosa, como se observa dos IDs 4384560 (fls. 01/08) e 4384869 (fl. 08).

Não obstante o "quantum" de pena aplicada – 03 (três) e 06 (seis) meses de reclusão - e a primariedade técnica do apelante, eis que não há condenações, transitadas em julgado, no Brasil e nem no exterior, ele é possuidor de
"maus antecedentes"
, registrando envolvimento com o mundo crime, respondendo em outro país – Bélgica – pelas condutadas criminosas de tráfico de drogas e organização criminosa, sendo observado que fixou residência no Brasil fugindo da justiça belga a fim de não ser responsabilizado pelos crimes a ele imputados naquele país, sendo necessária a decretação de sua prisão que é uns dos requisitos para o processo de extradição (artigo 82 da Lei 6.815/1980 e 208 do Regimento Interno do STF).

Saliento que o STJ, por uma de suas turmas, também decidiu que a existência de
“maus antecedentes”
poder servir para fixar regime inicial mais gravoso, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME INICIAL. PENA-BASE EXASPERADA. SENTIDO INVERSO DA SÚMULA 440/STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. A decisão agravada deve ser mantida, quanto à dosimetria da pena imposta, uma vez que, quanto aos fundamentos do caso - inaplicabilidade do período depurador de 5 anos para a negativação dos antecedentes, pois a condenação anterior do agravado teve extinta a punibilidade por cumprimento da pena, em 7/10/2011 (fl. 12), e o crime objeto do writ cometido em 23/10/2016 (fl. 16), isto é, 5 anos e 17 dias -,
nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas
(AgRg no HC n. 587.700/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 10/12/2020). - Publicidade - Precedentes.
2. Também não assiste razão ao recurso quanto ao regime fixado, pois a fundamentação da decisão - regime agravado pela existência de maus antecedentes - é idônea, uma vez que, para esta Corte Superior, a pena-base foi aplicada acima do mínimo, diante da presença dos maus antecedentes do agravante, o que justifica, adequadamente, o regime prisional semiaberto
(AgRg no AREsp n. 1.758.292/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). Precedentes. - Publicidade - 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 587.097/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021)

Portanto, tenho como justificada a fixação, e a manutenção do regime inicial FECHADO, nos termos do disposto no § 3º, do artigo 33, do Código Penal, de forma a assegurar que a pena atinja os seus reais objetivos, quais sejam:
a expiação do crime cometido, meio de neutralização da atividade criminosa potencial e, ainda, ensejo para recuperação social do apelante.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA

DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

No que concerne ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, este também não merece acolhimento, eis que embora tecnicamente primário, ostenta “MAUS ANTECEDENTES” – processo penal no exterior - pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, o que indica que a medida não seria adequada e nem socialmente recomendável para a prevenção e repressão ao crime, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal Brasileiro,

DA TRANSFERÊNCIA DO RÉU PARA O CTM II

PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

No que refere ao pedido de transferência do apelante para tratamento de saúde, em razão de ser portador de várias comorbidades, dentre elas problemas cardiológicos, observo dos documentos juntados ao feito, que o mesmo pode receber tratamento de que necessita na unidade prisional em que se encontra atualmente segregado do convívio social.

Ademais, cabe por oportuno ressaltar, que o apelante já esteve internado no hospital Porto Dias em 2017, e após alta médica, seguiu seu tratamento via ambulatorial, não se tendo notícia até hoje, se o mesmo sofreu alguma intervenção cirúrgica, não tendo ficado demonstrado que a assistência terapêutica requerida não pode ser adequadamente ministrada no estabelecimento prisional em que ele se encontra custodiado, razão pela qual o pedido deixa de ser acolhido nesta sede, o que não impede todavia, que seja reformulado perante o juízo da execução, desde que satisfatoriamente instruído.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reduzir a
reprimenda de multa
para 12 (doze) dias-multa, bem como o
valor desta
para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, permanecendo os demais termos da sentença de 1º grau nos demais termos.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 16/03/2022